Tribunal: STF
Processo: HC 204054
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Reiteração de impetração anterior. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTO VÁLIDO. VIVÊNCIA DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar, como verificado na hipótese (RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/05/2020, DJe 02/06/2020).
    2. O decreto prisional tem fundamentação idônea, pois, além de o agravante ter praticado o crime de roubo mediante uso de arma, envolveu-se em outros delitos.
    3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.
    4. Agravo improvido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ/DFT) deu parcial provimento à apelação da defesa “apenas para, mantida a condenação do acusado/apelante pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima legal, readequar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade do réu para as circunstâncias do crime, bem como para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade”.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 644.804, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ. Contra a decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o “Paciente está cumprindo sua pena desde 17 de dezembro de 2019, na Penitenciária PDF – I, no REGIME FECHADO, apesar de ter sido concedido o regime de cumprimento de pena SEMIABERTO e, ainda segue sofrendo o constrangimento ilegal da prisão cautelar provisória, apesar de já estar cumprindo sentença condenatória com transito em julgado, […] desde de 17 de dezembro de 2019”. 
    6. A defesa requer:
    “a) Seja deferida a liminar rogada para determinar que seja revogada a ordem de prisão provisória que impera contra o Paciente, por completa incompatibilidade entre a prisão provisória e o cumprimento de pena em regime mais benéfico, que legitimaria a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, o que vedado pela jurisprudência pacifica dessa Egrégia Suprema Corte; 
    b) Que o Paciente seja realocado imediatamente em regime de cumprimento de pena ao qual foi instituído no V. Acordão de n°: 1313221, do TJDFT, qual seja, SEMIABERTO, dando fiel cumprimento a ordem emanada pelo Egrégio TJDFT;
     c) Após requisitadas as informações da autoridade coatora e, ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.”
    7. Decido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, visto que este habeas corpus é mera reiteração do HC 201.838, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos: 
    “[...]
    Em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na internet, verifico que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado, em 25.02.2021. Logo, não é possível falar em incompatibilidade de ‘prisão provisória’ com o regime inicial semiaberto (fixado no acórdão da apelação), sabido que a preclusão do título penal condenatório conduz à execução da pena. 
    11. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, a defesa não fez a prova pré-constituída de que o acionante esteja submetido, no âmbito da execução penal, a um regime penitenciário mais severo do que aquele fixado na sentença condenatória. De modo que não há teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator